Tribunal: TJES
Processo: 5000127-42.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-42.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHAYRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica decorrente da declaração de hipossuficiência acostada aos autos (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por SHAYRA DOS SANTOS em face do ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO, por meio da qual pretende indenização por danos morais, sob a alegação de que firmou parcelamento de dívida oriunda de cartão de crédito, tendo adimplido regularmente a dívida, todavia, recebe cobranças indevidas de forma insistente e sucessiva.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada IMPROCEDENTE, ante a ausência de provas das cobranças indevidas, RESOLVENDO-SE o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas à exordial, no sentido de que, conquanto tenha adimplido a dívida, mediante parcelamento, recebe cobrança indevida, razão pela qual requer indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que reponta escorreita a r. Sentença ao julgar improcedente a pretensão autoral, ante a completa ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado pela autora.

Com efeito, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes se trate de relação de consumo, motivadora da aplicação da normativa protetiva do consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), incumbe ao demandante comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), sobretudo quando ao réu revelar-se impraticável produzir prova negativa do fato.

A esse respeito, não é ocioso destacar o entendimento da jurisprudência sedimentada do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO DE VEÍCULO ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA OFERTA DE COTA CONTEMPLADA AUSÊNCIA DE PROVAS PREVISÃO CONTRATUAL DE CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU LANCE EXCLUSÃO DO CONSORCIADO POR INADIMPLEMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Não comprovada a alegação de que o apelante foi vítima de propaganda enganosa, eis que não apresentou cópia da oferta que afirma ter sido divulgada pelas apeladas na internet com a informação de que o veículo seria entregue no prazo de 20 (vinte) dias após o pagamento do valor exigido para a adesão ao consórcio, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência do pedido de nulidade do contrato por violação ao disposto no art. 37, § 1º do CDC. 3.
A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6º, VIII), não exime o autor do dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados na inicial, especialmente quando a inversão do ônus probatório impuser ao réu a produção de prova negativa
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170035930, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

Na hipótese dos autos, inexiste absolutamente qualquer prova que ampare a causa de pedir deduzida à exordial, qual seja, a cobrança indevida perpetrada de forma repetida e insistente por parte da Requerida.

Nesse sentir, andou bem a r. Sentença andou bem ao dispor o seguinte:

“Contudo, não apresentou prova mínima de seu pedido, visto que sequer acostou cartas, mensagens de texto ou ligações telefônicas que comprovem a cobrança, de forma reiterada e incisiva, como alegado na inicial.

A parte autora não juntou eventuais “prints” com as ligações recebidas. Também sequer as discriminou quanto à periodicidade, apontando os dias e horários das citadas ligações.

Os documentos acostados à exordial, a saber, tela do SPC e tela do contrato constante do site da requerida (ID's 5412337 e 54123390), não evidenciam que a demandada realizou cobrança.”

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)